Tribunal: TJDFT
Processo: 0004799-88.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART 307, DO CP. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelação interposta pelo réu/recorrente contra sentença de ID 34561397 que o condenou pela prática do crime previsto no art. 307, do Código Penal, falsa identidade, à pena de finitiva de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. O crime previsto no art. 307, do Código Penal, tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas (individualidade apresentada por cada um). Trata-se de delito formal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou da produção de dano.
4. No caso, sobressai do conjunto fático-probatório dos autos que o réu/recorrente criou uma página no facebook denominada “Lira Safadão”, com vistas a conspurcar a imagem da referida pessoa, que se trata do Deputado Distrital Ivonildo Antônio Lira de Medeiros da Silva. Nada obstante, a prática de tal conduta não se amolda ao tipo penal do art. 307, isto é, o recorrente não atribuiu a si a identidade do Deputado Lira, não induzindo qualquer pessoa a erro sobre as pessoas físicas envolvidas, mas apenas delineou questões sobre o estado e qualidades do deputado. Dessa maneira, dada a atipicidade da conduta, resta por corolário a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, III, do CPP. Consigne-se que eventual crime contra honra deve ser processado e julgado em ação penal privada própria.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal e absolver o réu/recorrente.